Tribunal: TJMT
Processo: 1000117-54.2020.8.11.0013
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000117-54.2020.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), MARIA MIGUELINA DO NASCIMENTO - CPF: 632.542.471-91 (APELADO), EVERTON NASCIMENTO ROCHA - CPF: 012.554.812-50 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FALSIDADE DE ASSINATURA COMPROVADA POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I.
Caso em exame

1.
Apelação cível contra sentença que reconheceu a inexistência de relação contratual válida entre as partes quanto a dois contratos de cartão de crédito consignado e condenou o banco à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais
, com fundamento em
laudo pericial grafotécnico que concluiu pela falsidade das assinaturas atribuídas à autora.

II. Questão em discussão

2
.
Há duas questões em discussão: (i) saber se está configurada a litispendência em razão de ação anteriormente ajuizada entre as mesmas partes; e (
ii
) saber se a sentença deve ser reformada quanto à inexistência da
relação jurídica, à restituição em dobro dos valores descontados e à condenação por danos morais.

III.
Razões de decidir

3
.
Não há litispendência, pois, embora haja identidade de partes, os contratos impugnados e os pedidos formulados nas ações são distintos.

4.
A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo aplicável a responsabilidade objetiva do fornecedor.

5.
O laudo pericial grafotécnico foi claro ao afirmar que as assinaturas nos contratos analisados não pertencem à autora, evidenciando a ausência de contratação e, portanto, a falha na prestação do serviço.

6.
A indenização por danos morais está devidamente fundamentada,
considerando os descontos indevidos e por se tratar a autora de pessoa idosa e beneficiária do INSS.

O valor da indenização atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

Apelação cível conhecida e desprovida
.

Tese de julgamento: “1. Não há litispendência entre ações que, embora propostas entre as mesmas partes, discutem contratos distintos e têm causas de pedir diversas. 2. A falsidade da assinatura em contrato de cartão consignado, comprovada por perícia grafotécnica, enseja a declaração de inexistência da relação contratual, a restituição em dobro dos valores descontados e a indenização por danos morais, nos termos do CDC.”

Dispositivos relevantes citados: CC,
arts
. 104 e 421; CDC,
arts
. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CPC,
arts
. 85, § 2º e § 11, e 337, §§ 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 297 e 479; TJMT, AC 1002192-47.2021.8.11.0008, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j.
09.10.2024,
publ
. 14.10.2024; TJMT, AC 1037091-11.2017.8.11.0041, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 08.05.2024,
publ
. 11.05.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por Banco BMG S.A. contra sentença proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e repetição de indébito, ajuizada por Maria Miguelina do Nascimento, que julgou procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a inexistência de relação contratual válida entre as partes relativamente aos contratos de cartão de crédito consignado firmados nos anos de 2018 e 2019, e condenando o banco à restituição em dobro dos valores descontados, além do pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00.

A sentença teve como fundamento principal a conclusão da prova pericial grafotécnica, que apontou como falsas as assinaturas atribuídas à autora nos termos de adesão aos contratos n. 14073281 e 14754350
, configurando, assim, a responsabilidade objetiva da instituição financeira nos termos do
art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
e d
a Súmula 479 do STJ.

Nas razões recursais, o banco suscita, em preliminar, a existência de litispendência, ao afirmar que a autora teria ajuizado ação anterior de mesmo objeto e causa de pedir, registrada sob o número
1000118-
39.2020.8.11.0013
, também em face do Banco BMG S.A., envolvendo os mesmos contratos discutidos na presente demanda, razão pela qual requer a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC.

No mérito, sustenta que a contratação foi regularmente formalizada e que os descontos realizados decorrem do uso do cartão de crédito consignado com reserva de margem
.
Sustenta que não houve falha na prestação de serviço, tampouco comprovação de danos morais indenizáveis, pugnando pela improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, pela redução do valor da indenização arbitrada.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso e pela majoração dos honorários advocatícios (id.
270244319
).

Com a vista dos autos, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do apelo (id.
273198861
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

P
resentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

I – Da litispendência

Nos termos do art. 337, §§ 1º e 2º, do CPC, configura-se litispendência quando há identidade de partes, causa de pedir e pedido, sendo indispensável a tríplice identidade para que se reconheça a repetição da ação.

No caso dos autos, embora as partes e o polo passivo sejam os mesmos — Maria Miguelina do Nascimento em face do Banco BMG S.A. —, os pedidos e a causa de pedir não se confundem.

Na ação nº 1000118-39.2020.8.11.0013, a autora questiona apenas o contrato n. 8675942, firmado supostamente com o banco réu, e cuja inadimplência resultou em negativação indevida junto aos órgãos de proteção ao crédito. A causa de pedir gira em torno da inexistência de vínculo contratual e da ilegitimidade da inscrição em cadastro de inadimplentes, com pedido de indenização por danos morais e declaração de inexistência de débito.

Já na presente ação, de número 1000117-54.2020.8.11.0013, discute-se a nulidade de dois contratos diferentes — n. 14073281 e 14754350 —, sob alegação de falsidade de assinatura e descontos indevidos no benefício previdenciário da autora, sem qualquer menção a negativação.

Portanto,
afasto a preliminar de litispendência.

I
I
– D
o mérito

Desde logo, destaco que a relação jurídica em questão é regida pelas disposições do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do art. 2º, que define consumidor como destinatário final do produto ou serviço. Nesse sentido, é o verbete das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

A responsabilidade do fornecedor, por sua vez, está disciplinada no art. 14 do mesmo diploma legal, sendo de natureza objetiva, ou seja, independe da comprovação de culpa, bastando a demonstração do dano e do nexo causal.

Na hipótese, foi produzida prova pericial, qual seja, perícia grafotécnica e o laudo foi claro e conclusivo
ao afirmar que os grafismos atribuídos à autora não provêm de seu punho escritor, apresentando traços incompatíveis com os padrões grafotécnicos colhidos em documentos autênticos. A expert apontou indícios claros de
“falsificação exercitada”
, técnica que envolve reprodução da assinatura mediante treino e tentativa de
simulação da escrita alheia. A análise abrangeu elementos como inclinação, pressão, velocidade de execução e anatomia gráfica, afastando qualquer margem de dúvida quanto à inautenticidade das assinaturas
(id.
270248897
)
.

A jurisprudência desta Corte é firme nesse sentido, reconhecendo que a falsidade da assinatura em contrato de empréstimo consignado, demonstrada por laudo pericial, enseja a declaração de inexistência da relação jurídica, a restituição dos valores e a indenização por danos morais.
Confira-se
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO/DEVOLUÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – FALSIDADE DA ASSINATURA APOSTA NO CONTRATO – NÃO COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANO MORAL CONFIGURADO – TERMO INICIAL DO JUROS DE MORA - SÚMULA 54 STJ - VALOR DA INDENIZAÇÃO MAJORADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Para o reconhecimento da existência do negócio jurídico é indispensável a declaração de vontade. Demonstrada, por meio de perícia grafotécnica, a falsidade da assinatura aposta no contrato de empréstimo, não existe o negócio jurídico em virtude da falta do elemento vontade. Consoante precedentes do Superior Tribunal de Justiça as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, como recebimento de
empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento e caracteriza-se como fortuito interno.”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1002192-47.2021.8.11.0008, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Julgado em 09/10/2024,
Publicado
no DJE em 14/10/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO C/C CONSIGNAÇÃO DE VALORES, DANOS MATERIAIS E MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO PELA PARTE AUTORA – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA QUE CONCLUIU PELA FALSIDADE DAS ASSINATURAS APOSTAS NO CONTRATO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – FORTUITO INTERNO – RESTITUIÇÃO DOS VALORES – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – COMPENSAÇÃO DE VALORES DEVIDA - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Constatada a falsidade da assinatura do autor no contrato de empréstimo consignado, por meio de perícia grafotécnica conclusiva, impõe-se a declaração da inexistência do débito. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ.”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1037091-11.2017.8.11.0041, Relator: ANTONIA SIQUEIRA
GONÇALVES, Julgado em 08/05/2024,
Publicado
no DJE em 11/05/2024)

Assim, devidamente configurada a falha na prestação de serviço e a inexistência do negócio jurídico, impõe-se a manutenção da sentença quanto à declaração de inexistência de relação jurídica, à restituição em dobro dos valores descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC
, em
virtude da aparente má-fé da requerida na
falsi
ficação da assinatura
.

No tocante à indenização por danos morais, também não merece reparos a sentença.

A privação injusta de parte da renda da autora, mediante descontos indevidos, atinge a esfera existencial da personalidade, sobretudo tratando-se de
pessoa idosa e
beneficiária do INSS,
presumidamente vulnerável.

O valor fixado observa os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo compatível com a extensão do dano, o grau de reprovabilidade da conduta da instituição financeira e a finalidade punitiva-compensatória da indenização. A quantia não é excessiva a ponto de ensejar enriquecimento sem causa, tampouco ínfima a ponto de frustrar os efeitos pedagógicos da condenação.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao
recurso de apelação e mantenho inalterada a sentença proferida
.

Majoro os honorários advocatícios em 2% sobre o valor já fixado na sentença, nos termos do art. 85, § 2º e § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025